Tribunal: TJMT
Processo: 1009074-06.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009074-06.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS GOMES CAETANO - CPF: 042.394.951-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. RESISTÊNCIA. NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA SUBSUMIDA AO ART. 329 DO CP. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO INJUSTIFICADA DAS SANÇÕES BASILARES. READEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou à pena total de 2 anos, 5 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 329 do CP, com absolvição quanto ao delito do art. 163, inc. III, do CP, nos termos do art. 386, inc. III, do CPP.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a alegada nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) a possibilidade de absolvição de ambos os crimes por insuficiência de provas ou, especificamente quanto ao delito de resistência, ante a suposta atipicidade da conduta; (iii) a adequação da dosimetria da pena, com revisão das sanções basilares e das penas de multa em razão de acréscimos reputados desproporcionais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade probatória foi rejeitada, considerando-se que a entrada dos policiais no domicílio do apelante foi autorizada, e os elementos probatórios foram obtidos em contexto de flagrante delito.

4. No mérito, a condenação por posse irregular de arma de fogo restou mantida, por se tratar de crime de perigo abstrato que prescinde de demonstração de lesividade concreta, com provas suficientes da materialidade e da autoria.

5. Quanto ao delito de resistência, restou comprovada a intenção do réu de impedir a ação policial por meio de força física, configurando o tipo penal do art. 329 do CP.

6. Na dosimetria, constatou-se aumento injustificado das penas-bases, em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo readequadas no coeficiente de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal parcialmente provida apenas para readequar as penas básicas.

Tese de julgamento
: “1. Não há nulidade probatória por violação de domicílio quando a entrada no imóvel ocorre com autorização do morador em contexto de flagrante delito. 2. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido configura crime de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de lesão concreta. 3. O crime de resistência caracteriza-se pela utilização de força física para obstar ato legal de agentes públicos, desde que comprovado por elementos probatórios suficientes. 4. A fixação da pena-base deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com fundamentação idônea e clara.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 329; CPP, art. 386, inc. III; L. nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado sob repercussão geral; STJ, AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08/02/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCAS GOMES CAETANO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUCAS GOMES CAETANO

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1009074-06.2022.8.11.0003, que o absolveu da imputação da prática do delito previsto no art. 163, inciso III, do Código Penal, na forma do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal e, de outro lado,
condenou-o
pelo cometimento, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 12,
caput
, da Lei nº. 10.826/03

e no
art. 329 do Código Penal
, à pena total de
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 226167194, a i. Defensoria Pública argui,
como matéria preliminar
,

a
nulidade probatória por violação de domicílio
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso forçado dos policiais na residência, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas na ocasião.

No mérito
,
o apelante invoca o brocardo
in dubio pro reo
e

pretende a
absolvição
de ambos os crimes
face à
fragilidade probatória
e, especificamente no tocante ao crime de resistência, quiçá pela atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer
o
redimensionamento das penas-bases
, ao argumento de que os acréscimos efetivados discreparam do coeficiente paradigmático de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, bem como postula
a

adequação da

pena de multa
, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 226167194
, o
Parquet
requer lhe seja negado provimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 236894151, opinou pelo
acolhimento da
preliminar de nulidade
, com a

consequente absolvição do apelante em relação a ambas as condutas ilícitas.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR ARGUIDA PELA I. DEFESA
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria preliminar, alega o apelante serem
nulas as provas direta e por derivação
provenientes da
busca domiciliar
realizada na sua moradia, uma vez que inexistia justa causa para a medida invasiva.

Contudo,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Isso porque, consoante narrou em juízo o policial civil
Alezandro Pereira da Silva
, sua equipe estava em diligências pelo bairro Jardim Liberdade quando se depararam com o apelante
LUCAS
em atitude suspeita, ocasião em que foi realizada sua abordagem e indagado seu endereço, bem como procedida checagem e constatada diversas passagens criminais em seu desfavor. Disse que foi solicitado sua documentação pessoal, porém o acusado bastante nervoso afirmou que residia com um tio e pediu que não se deslocassem até a residência desse parente, por receio de ser posto para fora de casa. Diante dessa situação e desconfiados dessa história, entraram em contato com o sistema penitenciário e informaram o nome do recorrente; e assim, descobriu-se que
LUCAS
possuía tornozeleira eletrônica.

Prossegue asserindo que se deslocaram até o endereço desse tio, contudo, durante o trajeto, quando chegaram próxima a residência (objeto de buscas),
LUCAS
assumiu que havia mentido sobre residir com um parente, afirmando que morava nesse imóvel com uma namorada. Nesse momento, pontuou que sua função foi de acompanhar o ora apelante, ao passo que os colegas de farda adentraram aquele domicílio a fim de buscar essa tornozeleira, após autorização do réu. E no interior da casa os demais membros da guarnição encontraram além do aparelho de monitoramento, uma arma de fogo, segundo os agentes, em um colchão.

Declarou que, após a localização desse armamento, seus colegas pediram que algemasse o réu e, no momento que foi realizar esse ato,
LUCAS
, na tentativa de empreender fuga, derrubou o depoente em cima de uma mureta, ocasião em que o policial o puxou pelos pés, derrubando-o também e entraram em luta corporal; e no instante em que o acusado tentou se apossar da sua arma de fogo, escutou o barulho de um disparo e o réu saiu correndo. Disse que os demais policiais atiraram para cima para conter a fuga e, na sequência,
LUCAS
caiu no chão, ocasião em que tomou conhecimento de que ele tido sido alvejado.

Acrescentou que embora sejam policiais civis, estavam em uma região conhecida pela ocorrência de crimes patrimoniais, narcotráfico e constantemente monitoravam as imediações, sendo, naquele fatídico dia, procedida a abordagem do ora recorrente, que demonstrou exacerbado nervosismo, estava sem documentos pessoais e, efetivada a checagem, constatou-se passagens criminais em seu desfavor e que era monitorado eletronicamente, contudo, segundo o próprio acusado, tinha rompido aquele aparelho, sem especificar os reais motivos. [Relatório de Mídias, ID 226167175].

De modo semelhante, o investigador de polícia
Renato Teixeira Barbosa
narrou em audiência que, na época do fato em apuração, sua equipe estava atuante no combate aos ilícitos praticados pela organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e, em diligências pelo bairro Liberdade, visualizaram o acusado
LUCAS
em via pública e decidiram fazer sua abordagem e “
na abordagem ele se mostrou bastante nervoso, querendo sair dessa situação, a todo momento querendo ir embora e durante a checagem que fizeram dele, porque estavam desconfiando que estivesse com algum mandado de prisão, descobriu alguns boletins de ocorrência e a gente decidiu checar no sistema penitenciário e descobriu que ele estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica, apesar de na hora ele não estar com a tornozeleira”
(sic).

Continuou seus relatos aduzindo que o acusado confidenciou que danificou a tornozeleira em uma acidente automobilístico, confirmando que possuía algumas passagens criminais. Diligenciaram ao endereço que
LUCAS
estava residindo, local em que foi encontrada o aparelho de monitoramento e, embaixo do colchão, um revólver. Nesse momento, solicitou ao colega que estava atuando na guarda para que algemasse o acusado e, durante a execução desse ato, o agente público e o réu entraram em luta corporal, e o increpado ficou por cima desse policial, sendo efetuado um disparo e
LUCAS
conseguiu correr. Na sequência, foi realizado outro disparo e o acusado reclamou que estava machucado, sendo encaminhado para o hospital.

Detalhou que a resistência do acusado se deu no momento do algemamento e na entrada dessa residência havia um degrau, não sabe se o réu empurrou o agente, o qual acabou tropeçando e
LUCAS
caiu por cima do
PC Alezandro;
e, naquele risco iminente de
LUCAS
tentar pegar a pistola do seu colega de farda, acabaram efetuando um disparo visando a legítima defesa do investigador, acrescentando que foi bem rápida a ação, pois quando viu o réu já estava por cima do outro agente. Por derradeiro, ressaltou que o ora recorrente foi abordado inicialmente na rua e levou a guarnição até seu domicílio, bem como franqueou o adentramento da equipe policial no local; sendo posteriormente encontrada a arma de fogo embaixo do colchão. [Relatório de Mídias, ID 226167175].

Por sua vez, o apelante
LUCAS GOMES CAETANO
, perante a
autoridade policial
aduziu “
que no dia 29/04/2019 por volta das 10:00hs foi abordado por uma equipe de policiais civis e em sua residência – uma quitinete localizada no bairro Jardim Liberdade – foi localizada uma tornozeleira rompida e uma arma de fogo, cal. 32; que os policiais que faziam a busca no local mandaram o policial que estava ao lado de fora algemar o interrogado, no entanto ao perceber uma oportunidade, empurrou o policial que caiu no chão, momento em que escutou um disparo de arma de fogo; que o interrogado saiu correndo pulou o muro da quitinete e uma quadra depois caiu na rua; que estava muito apavorado com a situação e ouviu apenas um disparo de arma de fogo; que a arma de fogo encontrada em sua residência não é de sua propriedade e acredita que seja da pessoa que dormiu em sua residência na noite anterior, conhecido no bairro pelo apelido de “Neguim”; relata que ele é usuário de drogas e no dia anterior ele estava em sua residência e ele dormiu no local [...]”
(IP, ID 226166658, p. 41-43).

Sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa,
LUCAS
negou a prática dos crimes imputados, aduzindo que no fatídico dia estava com a tornozeleira eletrônica rompida e a deixou dentro da sua casa e quando estava em via pública avistou os policiais abordando outros indivíduos e, como não estava utilizando o aparelho de monitoramento eletrônico, ficou nervoso e começou a gaguejar, momento em que os agentes começaram a lhe pressionar para saber seu endereço.

Declarou que inicialmente tentou despistar sobre o local que residia, porém acabou indicando o endereço correto. Já no imóvel, foi questionado sobre a existência de materiais ilícitos na casa, oportunidade em que negou e falou para a guarnição que poderia entrar, pois “
a tornozeleira está ali”
(sic). Ressaltou que dois policiais adentraram seu domicílio e retornaram com a tornozeleira. Na sequência, esses agentes solicitaram ao terceiro policial que lhe algemasse para averiguações, momento em que empurrou esse agente, que caiu; nesse momento o interrogado saiu correndo, sendo atingido com um disparo nas costas e encaminhado até o hospital. Por derradeiro, negou a existência de qualquer armamento ou munições em sua residência.
[Relatório de Mídias, ID 226167175].

Pois bem. Destaca-se que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
. E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso.

Cumpre destacar que o delito de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido é crime permanente
, de modo que a
consumação se protrai no tempo
, fator este que autoriza a busca e apreensão na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

E sobre o tema, em recentes julgados, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido que os agentes públicos devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, acrescentando que a justa causa não exige a certeza da ocorrência da conduta ilícita, mas, sim, fundadas razões a respeito, as quais, mesmo detalhadas a
posteriori
, podem validar as abordagens e as provas obtidas no curso do processo. (
Ex vi
, STF, ARE 1522138, Rel. Min. Alexandre de Moares, Julgamento: 13/11/2024; Publicação: 18/11/2024).

Partindo dessas premissas, e
compulsando os autos, mormente os depoimentos judiciais acima expostos, verifica-se que a guarnição estava em patrulhamento ostensivo em uma região conhecida por ocorrência de crimes patrimoniais e narcotráfico, quando visualizou o ora apelante em via pública, procedeu sua abordagem, ocasião em que
LUCAS
demonstrou exacerbado nervosismo e, após checagem, constatou-se que havia rompido a tornozeleira eletrônica, assim como possuía registros criminais e estava sem documentação pessoal.

Nesse momento, o acusado indicou como residência a moradia de um tio, todavia, no caminho, confidenciou à guarnição que estava mentindo e levou os policiais até a quitinete em que morava, franqueando a entrada dos agentes. Durante as buscas naquele domicílio, além do aparelho de monitoramento deteriorado, os investigadores de polícia lograram êxito em apreender, embaixo do colchão, 01 (um) revólver, calibre .32, marca Taurus e 04 (quatro) munições do mesmo calibre, consoante termo de apreensão (ID 226166658, p. 10) e laudo pericial (ID 226166658, p. 37-40).

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais civis tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado
LUCAS
, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Portanto, ficando demonstrado no conjunto probatório dos autos que, para além de ter havido autorização do recorrente para o ingresso dos agentes estatais em sua residência, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a abordagem inicial realizada no acusado e posterior revista domiciliar do crime permanente em questão [
posse irregular de arma de fogo e munições
], visto que os policiais apreenderam nessa ocorrência,
01 (um) revólver, calibre .32, marca Taurus e 04 (quatro) munições do mesmo calibre
, não há razão para se falar em ilegalidade da diligência empreendida, porquanto tais circunstâncias evidenciam que não houve mera desconfiança por parte dos policiais civis e demonstram a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Não sendo demais mencionar que as abordagens em questão ainda decorreram do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Desse modo, não há falar em
ofensa
aos princípios da inviolabilidade à privacidade e domicílio, refutando-se a ilicitude arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante mantinha sob sua guarda armamento e munições.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por violação de domicílio.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vista a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
LUCAS GOMES CAETANO
pela prática dos delitos tipificados no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03, artigo 329 e 163, inciso III, ambos do Código Penal
, porque, no dia
29/04/2019
, durante o período matutino, na residência localizada na Rua nº. 815, bairro Jardim Liberdade, na cidade de Rondonópolis-MT, possuía e mantinha sob sua guarda uma arma de fogo e munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além disso, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência dirigida à funcionário público competente para executá-lo, bem como destruiu e deteriorou tornozeleira eletrônica, causando dano ao patrimônio público.

Circunstanciados os fatos
, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

I –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESISTÊNCIA, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E, SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO AO ÚLTIMO, PELA TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA
:

Como exposto, a i. Defensoria Pública pleiteia a
absolvição
do recorrente, quanto a todos os delitos, arrazoando pela
insuficiência probatória
ou,
alternativamente,
no tocante ao crime de resistência, pela tese de atipicidade de sua conduta.

Após analisar cuidadosamente os autos, no entanto, concluo que, por qualquer das vertentes suscitadas,
o pleito absolutório não comporta provimento
.

Isso porque, a
partir da detida análise dos autos, infere-se que a
materialidade da infração penal prevista no art. 12 do Estatuto do Desarmamento
se

encontra bem delineada através dos elementos de cognição angariados no decorrer de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do Auto de Prisão em Flagrante Delito [
ID 226166658, p. 2
]; Boletim de Ocorrência [
ID 226166658, p. 3-5
] e
Laudo pericial de exame de caracterização e eficiência de arma de fogo e munições nº. 200.2.03.2019.005238-01
[ID
226166658, p. 37-40
]; bem como pelos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Em relação à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar o apelante
LUCAS
na prática delitiva e a respaldar a sua condenação, máxime diante dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e judicialmente
pelos investigadores de polícia

Renato Teixeira Barbosa
e
Alezandro Pereira da Silva
, responsáveis pela apreensão da
arma de fogo e munições
que estavam escondidas embaixo de um colchão, na residência do ora recorrente.

É cediço que o crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido é de
perigo abstrato e mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, sendo dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos verbos-núcleo do tipo penal, porquanto gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A propósito,
“(...) Os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. (...)”.
(STJ. HC 529963/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 05/11/2019; DJe 12/11/2019) – destaquei.

Assim sendo,
in casu
, havendo provas bastantes de que o apelante
LUCAS GOMES CAETANO
possuía e

mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, há que se reconhecer a tipicidade formal e material do delito, inviabilizando-se a absolvição pretendida.

Em relação ao delito de
resistência
, além de a vítima
PC Alezandro Pereira da Silva
e da testemunha
PC Renato Teixeira Barbosa
terem sido firmes ao afirmar que
LUCAS resistiu à prisão
, buscando
evadir-se da ordem dos policiais
ao tentar empreender fuga, ao compulsar detidamente os autos verifico que tal condenação se encontra
suficientemente amparada
pelas
demais provas
colhidas ao longo da persecução criminal.

Com efeito, de proêmio, a
materialidade e a autoria delitivas
exsurgem do auto de prisão em flagrante delito (ID 226166658, p. 2); do boletim de ocorrência n. 2019.128771 (ID 226166658, p. 3-5); do auto de constatação de local de crime (ID 226166658, p. 70-74); e dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo.

Perante a autoridade judiciária
, como exaustivamente exposto durante análise da prefacial de nulidade, os investigadores de polícia
Alezandro Pereira da Silva
e
Renato Teixeira Barbosa
ratificaram as informações inicialmente prestadas na Delegacia, relatando, em síntese, que após a revista domiciliar e localização de uma arma de fogo, foi iniciado o algemamento do ora acusado, o qual empurrou o
PC Alezandro
, vindo este a cair ao solo e o réu também; e, iniciada luta corporal, foi efetuado um disparo para conter o réu, ocasião em que ele tentou empreender fuga, desobedecendo à ordem dos agentes, sendo detido somente após cair no chão e constatado que havia sido alvejado. [Relatório de Mídias, ID 226167175].

Nesse contexto, concluo que restou
plenamente configurada
a prática do crime de
resistência
, uma vez que, após os policiais terem logrado êxito em apreender o armamento e munições da residência do acusado, ao ser realizado o ato de algemamento do increpado, ele investiu contra o investigador
Alezandro
, derrubando-o e na sequência também caiu por cima desse agente, empregando força física para impedir que fosse algemado.

Do mesmo modo, quando interrogado sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa [Relatório de Mídias, ID 226167175],
LUCAS

confessou a prática delitiva
, como bem destacou o i. sentenciante:
“[...] O acusado afirma em juízo que tentou resistir à prisão, empurrando o agente que iria algemá-lo, derrubando-o no chão. Segundo o denunciado com a queda do agente, conseguiu sair correndo, mas que foi baleado quando corria na rua e logo em seguida veio ao solo, uma vez que o tiro atingiu suas costas provocando muita dor”
– Sentença, ID 226167178, p. 6.

Ademais, não se pode olvidar que se encontra sedimentado, no âmbito desta eg. Corte estadual, o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Destaquei.

Trata-se de questão pacífica tanto na doutrina quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, já se tendo assentado que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram
em sintonia

com o restante do conjunto probatório
, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional (Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Não prosperam, portanto, as alegações de
atipicidade
da conduta, uma vez suficientemente demonstrado o intento do réu de
elidir sua captura
, recusando-se a ser detido pelos policiais e empregando força contra eles. Tampouco se deve concluir pela arguida
fragilidade probatória
, uma vez que, como exposto, os depoimentos em juízo dos policiais civis

foram
coerentes
e
harmônicos
com as demais provas, vindo a
ratificar
os demais elementos probatórios, tudo nos termos do Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal.

Dessa forma, por todo o exposto, mantenho
incólume
a condenação do réu, por todos os delitos pelos quais restou sentenciado.

II –
DAS PENAS-BASES
:

No tocante à dosimetria das penas, a i. Defensoria Pública almeja a readequação das sanções basilares dos crimes de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido e resistência, sob o viés de que as exasperações efetivadas pela autoridade judiciária, após o reconhecimento dos maus antecedentes, revelam-se desproporcionais, pois
ultrapassam o sugerido parâmetro jurisprudencial, consistente no aumento de 1/6 por cada circunstância judicial desabonada, a incidir sobre a pena mínima abstratamente cominada aos tipos penais.

A despeito do raciocínio defensivo possuir guarida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se trata de entendimento uníssono no ordenamento jurídico, que persiste a prestigiar a discricionariedade motivada do julgador, assim como a
convalidar o entendimento de que o critério ideal também pode se traduzir na incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas pelo legislador ou
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento
.

Nesse sentido:

“
(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

No caso concreto, em relação ao crime de posse irregular de armas de fogo e munições, foi valorada negativamente a vetorial dos
antecedentes criminais
do art. 59 do Código Penal, ocasião em que a autoridade judiciária
somou 06 (seis) meses de pena ao mínimo legal
e, quanto ao crime de resistência, também considerados desfavoráveis os
antecedentes criminais
, foram
acrescidos 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias
ao patamar mínimo cominado pelo legislador, consoante trechos do édito judicial,
in verbis
:

“[...] 45.
DO CRIME PREVISTO NO artigo 12 da Lei n.º 10.826/03

46. Impõe-se a análise das
circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal
:

47. Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

48. Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo, que comprova existência de mais de uma condenação transitada em julgado pela prática de fatos criminosos anteriores, sendo que uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra será valorada na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

[...] 53. A pena prevista para o crime tipificado no
artigo 12 da Lei 10.826 é de detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa
.

54. Assim considerando
a presença de uma circunstância judicial desfavorável preponderante, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 1 ano e 6 meses de detenção e 17 dias multa
.

[...] 62.
DO CRIME PREVISTO NO artigo 329 do Código Penal

63. Impõe-se a análise das
circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal
:

64. Verifica-se que o réu agiu com culpabilidade comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

65. Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo, que comprova existência de mais de uma condenação transitada em julgado pela prática de fatos criminosos anteriores, sendo que uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra será valorada na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

[...] 70. A pena prevista para o crime tipificado no
artigo 329 do Código Penal é de detenção, de 2 meses a 2 anos, e multa
.

71. Assim considerando a
presença de uma circunstância judicial desfavorável preponderante, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 7 meses e 15 dias de detenção e 17 dias multa [...]
”

– Sentença, ID 226167178, p. 8-10.

Como se vê, vislumbra-se desproporcional os valores impostos na r. sentença, quando confrontado com os intervalos das penas máximas e mínimas dos aludidos delitos, razão pela qual
acolho o apelo
e estabeleço a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para a exasperação das reprimendas dos delitos previstos no art. 12,
caput
, do Estatuto do Desarmamento e art. 329 do Código Penal.

III –
DA
MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS REPRIMENDAS:

Frente à mudança exposta no ITEM II deste voto, passo a
materialização das novas reprimendas quanto aos delitos do
art. 12,
caput
, do Estatuto do Desarmamento e art. 329 do Código Penal
.

-
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
:

Na
primeira etapa
do cálculo da pena, mantenho a desfavorabilidade dos
“
antecedentes criminais
”, contudo, retifico o
quantum
de aumento para a fração de
1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal e fixo
o patamar de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
e, pagamento de
11 (onze) dias-multa.

Na
segunda fase
dosimétrica, ausentes circunstâncias atenuantes e presente a agravante da reincidência, conservo a fração de 1/6 (um sexto), perfazendo a sanção intermediária em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e, pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Na terceira e última fase, inexistentes causas de aumento e/ou diminuição,
torno final e definitiva
a reprimenda de
LUCAS GOMES CAETANO
em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
, além do pagamento de
12 (doze)
dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

-
RESISTÊNCIA
:

Na
primeira fase
da dosimetria, mantenho a negatividade dos
“
antecedentes criminais
”, entretanto, retifico o
quantum
de aumento para a fração de
1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal e fixo
o patamar de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
e, pagamento de
11 (onze) dias-multa.

Na
segunda fase
dosimétrica, reconheço
de ofício
a atenuante da confissão espontânea, seguindo a orientação
jurisprudencial do Tribunal da Cidadania no sentido de admitir qualquer espécie de confissão válida, desde que utilizada para o convencimento do julgador na formação do juízo da culpa, como ocorreu no caso concreto;
in verbis
:

“
(...) A orientação desta Corte é pela irrelevância de ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior, devendo incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação. (...)”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1450875/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria. Julgado em 04.08.2015).

Nesse sentido, foi editado o
enunciado n.º 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, a estabelecer o seguinte:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”.

Destarte, configurada a aludida atenuante,
compenso integralmente
a confissão espontânea com a agravante da reincidência (condenação remanescente) e
a
usentes causas de aumento ou de diminuição, torno
definitiva
a pena de
LUCAS
em
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção

e, pagamento de
11 (onze) dias-multa
,
unitariamente fixados no mínimo legal.

Presente o
CONCURSO MATERIAL
dos delitos de
resistência
e
posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido
, estabeleço a
SANÇÃO FINAL
de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção
e pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
e ainda
c
onservo
o valor unitário dos dias-multa na
mínima fração legal
.

Não obstante o redimensionamento da pena, tendo em vista que o ora apelante é
reincidente
, o
regime inicial semiaberto
deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c” (
a contrario sensu
), §3º, do Código Penal.

Por derradeiro, quanto a almejada
readequação do pagamento da multa
, é cediço que de
acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa
foi aplicada em patamar que guarda a devida proporcionalidade com as respectivas penas privativas de liberdade nesta instância revisora
, sendo
o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas do apenado
.

E esse, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.º 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

Sendo assim, de rigor a manutenção da condenação do apelante ao pagamento da pena de multa.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
LUCAS GOMES CAETANO
em face da sentença prolatada

nos autos da ação penal n.º 1009074-06.2022.8.11.0003,
apenas para reduzir-lhe as sanções nas primeiras etapas dosimétricas, de modo que a pena final e definitiva pela prática,
em concurso material,
dos crimes tipificados no
art. 12,
caput
, da Lei nº. 10.826/03 e no art. 329 do Código Penal fica
reajustada em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, no
regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
23 (vinte e três)
,
unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024